Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS CONTRATOS ATÉ A SENTENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRADA. DEFERIMENTO.

1. No caso, os documentos atestam que, tão logo recebeu os valores dos empréstimos que alega não ter contratado, o Autor os transferiu integralmente à parte Ré, comunicando-a sobre o ocorrido, tornando injustificável a continuidade das cobranças.

2. Corrobora a alegação de boa-fé do Autor que ele tenha comunicado os fatos às autoridades policiais, conforme demonstra o documento da Ocorrência Policial.

3. O Autor, na condição de consumidor (art. 2o do CDC), representa a parte de maior vulnerabilidade na relação contratual, razão pela qual, havendo indícios de fraude e falta de transparência, mostra-se sensata sua proteção, ao menos até que os fatos sejam devidamente esclarecidos.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.